Tribunal: TJDFT
Processo: 0740419-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740419-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO BRAGA FACUNDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As provas são certas, seguras e não deixam dúvidas de que o acusado praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelo cometido, não merecendo prosperar o pedido de absolvição e nem de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006). 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são dotados de fé pública e constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação, quando corroborados em Juízo e confirmados por outros elementos de prova. 3. A prisão em flagrante do réu não decorreu de uma atuação fortuita da equipe policial, mas sim, da apuração de organização criminosa envolvida com tráfico de drogas no endereço do réu, tendo sido realizado o devido monitoramento do local. 4. Somados aos testemunhos policiais, os objetos encontrados e apreendidos, quais sejam, a própria droga e uma balança de precisão, demonstram com clareza a traficância. 5. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas. 6. O fato de o réu ser eventualmente consumidor de drogas não elide a prática de traficância devidamente comprovada nos autos. 7. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser utilizada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. 8. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 9. Uma vez expedida a carta de guia, é competente o Juízo da Execução para aplicar o instituto da detração penal, bem como para readequar o regime de cumprimento da pena. 10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório, especificamente, quanto ao elemento típico da mercancia do crime de tráfico de drogas. Pugna, nesse sentido, por sua absolvição, diante do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição da pena, constatado o tráfico privilegiado, bem como desclassificação do crime que lhe foi imputado para o de porte de drogas para consumo próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005